Tribunal: TJDFT
Processo: 0107495-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tributário. Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Cumprimento de sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Repercussão geral.
1 – O c. STF decidiu, em repercussão geral, que é constitucional lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (tema 817).
2 – Reconhecido que a lei distrital, que concedeu remissão de créditos tributários decorrentes do regime implementado pelo Termo de Acordo de Regime Especial- TARE, é constitucional, não remanesce crédito tributário.
3 - Apelação não provida.